Tribunal: TJDFT
Processo: 0749071-55.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-29

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por SANDRA DA COSTA MARTINS (agravante/executada), contra decisão proferida (ID 175729233, dos autos de origem) nos autos da ação de execução de título extrajudicial, no 0017067-47.2016.8.07.0001, proposto em face de BRB BANCO DE BRASILIA S/A (agravado/exequente), que deferiu em parte o pedido da parte exequente para determinar a penhora do percentual de 5% (cinco por cento) da remuneração líquida da agravante/executada. Em suas razões recursais (ID 53514902), a agravante/executada afirma, em síntese, que o salário somente pode ser penhorado, quando o executado perceber valor acima de cinquenta salários-mínimos, conforme dispõe o Código de Processo Civil, o qual garante a dignidade do ser humano, impedindo que a dívida retire do devedor os elementos mínimos ao seu sustento e de sua família. Alega que a situação em análise, ao contrário do entendimento adotado pela decisão agravada, não enseja a flexibilização proposta, uma vez que os valores em questão ostentam inequívoco caráter alimentar para a parte agravante, pois tais recursos são de fundamental importância para a agravante, sendo destinados à subsistência e manutenção de condições dignas de vida. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, requer o provimento do agravo de instrumento para reformar a decisão combatida, para que seja acolhida a impugnação, desconstituindo a penhora. Preparo (ID 53515739). É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, o Relator, excepcionalmente, preenchidos os requisitos cumulativos previstos no parágrafo único do art. 995 do mesmo Codex, relativos à demonstração do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e da probabilidade de provimento do recurso, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal quando, à luz do art. 300 da lei processual civil, houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Com efeito, não vislumbro a presença dos requisitos cumulativos para conceder o efeito suspensivo ao presente recurso, pelas seguintes razões. De um lado, há o deferimento em parte do pedido da parte exequente para determinar a penhora do percentual de 5% (cinco por cento) da remuneração líquida da agravante/executada. De outro, verifico, nesse primeiro momento, que restam demasiadas dúvidas a respeito da probabilidade do direito, mas que, no entanto, poderão ser mais bem esclarecidas, quando for propiciado à parte contrária a apresentação de seu contraditório, para que não haja discutível aplicação do direito e seja preservado o princípio da ampla defesa. Portanto, na via estreita de análise que ora se impõe, entendo que não merece guarida o pleito liminar, diante da ausência de todos os requisitos necessários para que seja concedida o efeito suspensivo, de forma que a manutenção da situação fática consolidada pela decisão agravada, ao menos até o julgamento do mérito do presente recurso, é medida que se impõe. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Intime-se o agravado para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entenderem pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Publique-se.